Tribunal: TCU
Processo: 029.764/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que originalmente julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de multa, em razão de irregularidades relacionadas ao termo de compromisso celebrado para a execução do sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto conjuntamente por Djinaldo Barbosa de Andrade e Francisco Reginaldo Torres de Oliveira contra o Acórdão 8351/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 10662/2018-TCU-Segunda Câmara , e alterado pelo Acórdão 12583/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, e no art. 281 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito a multa objeto do item 9.6 do Acórdão 8351/2018-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo item 9.2 do Acórdão 12583/2020-TCU-Segunda Câmara , exclusivamente em relação aos recorrentes e a Cláudio Eder Mendonça da Silva; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, a Cláudio Eder Mendonça da Silva e à Fundação Nacional de Saúde.